Tribunal: TJES
Processo: 5002522-32.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002522-32.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: METAFILL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESCOMPASSO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO E O ENDEREÇAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERRO MATERIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. D
entre os requisitos
genéricos
da petição inicial, dispõe o artigo 319, inciso I, do CPC/15, a obrigatoriedade de indicação do juízo ao qual é dirigida.

II. Na hipótese
,
embora o endereçamento da exordial tenha sido feito a um dos juízos que compõem a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, o feito, equivocadamente, foi distribuído ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca
d
e Itapemirim, o qual, logo em sua primeira manifestação, determinou o cancelamento da distribuição com fulcro no artigo 187, inciso
I
I, do Código de Normas da CGJES
.

III. Entretanto
,
estabelece
o artigo 64, §3º, do CPC/15,
que,
uma vez constatada a incompetência do juízo, relativa ou absoluta, os autos deverão ser remetidos ao juízo competente, sendo despropositado falar-se na extinção do feito.

IV.
Tal compreensão aplica-se, inclusive, ao caso dos autos, haja vista a plena possibilidade de remessa do feito ao Juízo competente,
sem qualquer prejuízo aos sujeitos processuais,
em prestígio
à moderna concepção do processo
,
tendo como norte
o princípio do aproveitamento dos atos processuais, intrinsecamente relacionado ao
s
princípio
s
da economia,
da instrumentalidade e da celeridade
processual, assim como aos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito, consagrados nos artigos 4º e 6º, do CPC/15.
Precedentes.

V.
N
ecessário salientar, por oportuno e relevante, que, ainda que assim não fosse, deixou o magistrado
a quo
de observar o previsto no artigo 321, do CPC/15, na medida em que não oportunizada a emenda da exordial com a finalidade de corrigir seu endereçamento.
Precedentes.

VI. Recurso parcialmente conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002522-32.2023.8.08.0026

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADOS: METAFILL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, PAULO CAETANO e MARIA THEREZINHA POLONINI

JUIZ: DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Itapemirim - 1ª Vara Cível,
em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada contra
METAFILL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, PAULO CAETANO e MARIA THEREZINHA POLONINI, cujo
decisum

determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que ajuizou “
ação de execução de título extrajudicial a ser distribuída para a comarca de Cachoeiro do Itapemirim/ES. Contudo, por equívoco, a ação acabou por ser distribuída para a comarca de Itapemirim, recolhidas as custas iniciais conforme constam dos autos em I.d. 32709797, foi proferida sentença determinando o cancelamento da ação.
”

Pontuou que “
não seria o caso de ser determinado o cancelamento da ação e sim a sua redistribuição a comarca de Cachoeiro do Itapemirim
”, pois “
o reconhecimento de incompetência de juízo e a necessidade de redistribuição do feito em sistema judiciário eletrônico não ocasiona a extinção do feito.
”

Neste viés, pleiteou a anulação da sentença, seguida da remessa dos autos à comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Com efeito, dentre os requisitos
genéricos
da petição inicial, dispõe o artigo 319, inciso I, do CPC/15, a obrigatoriedade de indicação do juízo ao qual é dirigida.

Examinados os autos,
embora o endereçamento da exordial tenha sido feito a um dos juízos que compõem a Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
, o feito,
equivocadamente
, foi distribuído ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca
d
e
Itapemirim
, o qual, logo em sua primeira manifestação, determinou o cancelamento da distribuição com fulcro no artigo 187, inciso
I
I, do Código de Normas da CGJES,
cuja redação é a seguinte:

Art. 187.
Em relação ao peticionamento eletrônico,
ocorrerá o cancelamento da distribuição
, intimando-se o peticionário por meio do Diário da Justiça eletrônico do PJES (e-Diário), nos seguintes casos:

I –
petição eletrônica dirigida a unidade judicial em que ainda não foi implantado o PJe ou PROJUDI;

II –
petição dirigida a juízo diverso daquele indicado no peticionamento eletrônico;

III –
envio de documentos desprovidos de petição inicial e;

IV –
petição intermediária distribuída eletronicamente como inicial.

Sucede, contudo, que, nos termos do artigo 64, §3º, do CPC/15, uma vez constatada a incompetência do juízo, relativa ou absoluta, os autos deverão ser remetidos ao juízo competente, sendo despropositado falar-se na extinção do feito.

R
egistre-se que “
A finalidade do legislador ao editar a norma acima citada foi reconhecer a necessidade de serem observados os princípios da celeridade e economia processual, sendo desnecessário o ajuizamento de uma nova ação, com todos os custos a ela inerentes.
Dessa forma, partindo de tal premissa, embora sejam relevantes os fundamentos apresentados pelo julgador primevo, a extinção da presente demanda por incompatibilidade entre o processo judicial eletrônico e o físico é questão de administração judiciária e que não pode causar prejuízo ao jurisdicionado.
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 5002624-31.2021.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 14/Jul/2021)

Neste escol, “
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a incompetência do órgão perante o qual foi ajuizada a ação, ainda que se trate de incompetência absoluta (...) não dá ensejo à extinção do processo, mas a sua remessa ao órgão competente’ (STJ, AgInt no REsp 1.592.109/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 03/02/2020). Nesse sentido: STJ, REsp 1.776.858/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2019; AREsp 960.107/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/02/2017; REsp 1.091.287/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 19/11/2013. Seja no regime do CPC/73 (arts. 112, parágrafo único, e 113, § 2º), seja no do CPC/2015 (art. 64, § 3º), com o acolhimento, pelo Juízo, da incompetência, relativa ou absoluta, os autos deverão ser encaminhados ao Juízo competente, descabendo a pretendida extinção do processo, sem julgamento de mérito.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.242.113/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Tal compreensão aplica-se, inclusive, ao caso dos autos, haja vista a plena possibilidade de remessa do feito ao Juízo competente,
sem qualquer prejuízo aos sujeitos processuais,
em prestígio
à moderna concepção do processo
,
tendo como norte
o princípio do aproveitamento dos atos processuais, intrinsecamente relacionado ao
s
princípio
s
da economia,
da instrumentalidade e da celeridade
processual, assim como aos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito, consagrados nos artigos 4º e 6º, do CPC/15.

M
enciono, ainda, que, “
consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de incompetência absoluta pelo Juízo tem por consequência o declínio da competência, com a remessa dos autos ao juiz competente, mas não a determinação de extinção do feito, mormente porque, caso o processo seja extinto, o jurisdicionado ficará impossibilitado de promover nova demanda, em razão do transcurso do lapso prescricional.
” (
STJ
; AgInt no REsp 1385987/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018)

Repise-se: “
‘O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional’ (REsp 1.526.914/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).
” (
STJ
; REsp 1776858/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

N
ecessário salientar, por oportuno e relevante, que, ainda que assim não fosse, deixou o magistrado
a quo
de observar o previsto no artigo 321
1
, do CPC/15, na medida em que não oportunizada a emenda da exordial com a finalidade de corrigir seu endereçamento.

Nesse sentido, manifestou-se a jurisprudência deste e. TJES em casos análogos ao presente,
também envolvendo o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Itapemirim
:

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DIRECIONAMENTO EQUIVOCADO DA PETIÇÃO INICIAL.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE NA PESSOA DE SEU ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA.
1. - A decisão que determina o cancelamento na distribuição do processo em razão de equívoco sanável como o direcionamento da petição inicial a juízo distinto daquele em que ajuizada a demanda, sem prévia oitiva da parte prejudicada pela referida decisão, além de não estar em consonância com a sistemática definida pelo Código de Processo Civil, fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da celeridade e economia processual.
2. - Verificada a incompetência do Juízo após retificação da petição inicial, a hipótese seria de declínio de competência e redistribuição, e não de cancelamento da distribuição do processo, o que não se confunde com cancelamento da distribuição do peticionamento eletrônico previsto no artigo 187 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo.
3. - Recurso provido. Sentença anulada.
(
TJES
;
Número: 5002625-39.2023.8.08.0026, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 29/Feb/2024
)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA –
ENDEREÇAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL A JUÍZO DIVERSO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANÁVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
– ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO LEGAL PROCESSUAL – ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. É cediço que a petição inicial indicará, entre outras informações pertinentes, o juízo a que é dirigida, ex vi do artigo 319, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do caput, do artigo 321, do Código de Processo Civil, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”
3. A extinção do processo ainda na fase embrionária da lide, antes de oportunizar a parte autora a emenda da petição inicial, ostenta error in procedendo, o que reclama a nulidade da sentença.

(
TJES
;
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001602-58.2023.8.08.0026, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Mar/2024
)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento, com a consequente redistribuição a uma das Varas
Cíveis da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 321, CPC/15. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.